Tribunal: STF
Processo: RE 1361527
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-FAMÍLIA. SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 543. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual foi provida, em parte, a apelação interposta pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (DMAE) apresentada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento do pagamento de salário-família, suspenso após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” e “c” da Constituição da República, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, inc. IV, da mesma Carta. Sustenta ser o abono família verba remuneratória e garantia individual inalienável do servidor, sendo assim, a respectiva supressão viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Afirma que os limites estabelecidos em legislação posterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, para o recebimento da referida parcela não podem ser aplicados sob pena de haver redução remuneratória. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para que seja julgada procedente a ação (e-doc. 30).



    3. Deu-se o sobrestamento do recurso na origem para aguardar o julgamento da repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Tema nº 543 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12, p. 6-7). Após novo julgamento, o Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação, remetendo o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da sentença: 



    “O art. 13 da Emenda Constitucional nº. 20/98 definiu, provisoriamente, que trabalhador de baixa renda é o que tem renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)



    O salário-família é direito do trabalhador que se aplica também aos servidores públicos (art. 39, § 3º, da CRFB).



    No caso em exame, até janeiro/99 o demandante vinha percebendo o salário-família, mas a partir do mês seguinte, fevereiro/99, o valor foi suprimido.



    O direito ao salário-família estava previsto nos artigos 134 a 136 na Lei Complementar nº 133/85, os quais, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98 foram revogados, e então, passou a ser tratado pela Lei Complementar nº 478/02.



    [...]



    O demandante vinha recebendo o salário-família nos termos da legislação vigente e com o advento da legislação posterior houve supressão do direito, o qual já estava incorporado à sua esfera patrimonial. É de ser reconhecido o direito adquirido do demandante a auferir o salário-família enquanto na ativa e atender os requisitos da Lei Complementar nº. 133/85, os quais deverão ser comprovados em liquidação ou diretamente ao demandado.



    O valor da verba será o previsto na Lei Complementar nº. 133/85 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 478/02 em 26 de setembro de 2002.



    A prescrição a ser considerada é a quinquenal. A demanda foi ajuizada em 13/07/2007, logo são devidos valores a partir de 13/07/2002 até 26/9/2002.



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar o demandado ao pagamento do salário-família previsto na Lei Complementar nº. 133/85 desde a data de 13/07/2002 (em face da prescrição quinquenal) até a entrada em vigor da Lei Complementar nº. 478/02, momento a partir do qual fará a parte autora jus ao salário-família ali previsto enquanto presentes as hipóteses previstas no art. 134 da Lei Complementar nº. 133/85.” (e-doc. 14, p. 3-7).



    5. Já a ementa do acórdão recorrido, no qual se manteve a decisão do relator da apelação em que reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ficou assim redigida:



    “AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS- DMAE. ABONO FAMÍLIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ADVENTO DA LC-POA Nº 478/02. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. 



    I - O servidor estatutário municipal tem direito à percepção do abono família, uma vez preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal pertinente. Observância do teto remuneratório legal para a concessão do benefício. Ausente o direito ao restabelecimento da vantagem pretendida, quando superado o teto estipulado pela legislação municipal. Prequestionamento dos dispositivos elencados. 



    II - Diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento é de ser mantida a decisão monocrática. Agravo desprovido.” (e-doc. 26)



    6. A controvérsia diz respeito à existência, ou não, de direito adquirido à continuidade do recebimento do salário-família, nos moldes em que vinha sendo pago antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    7. Esta matéria foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo o Pleno, julgando o Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Rel. min. Marco Aurélio, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020, — Tema nº 543 do ementário da RG, fixado a seguinte tese:



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.”



    8. Para melhor esclarecer a situação, transcrevo, do voto do Relator do paradigma citado, o seguinte trecho (grifos acrescidos):



    “Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. Nesse sentido, tem-se precedentes (grifos acrescidos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – SALÁRIO-FAMÍLIA – SUPRESSÃO – TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 379.262, Segunda Turma, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2007.) CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO ADQUIRIDO. I. - Direito incorporado ao patrimônio do servidor público. II. - agravo não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 379.199, Segunda Turma, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico do dia 18 de novembro de 2005.) 



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: ‘A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998’.”



    9. No caso ora em exame, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que o servidor recebia o salário-família antes da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, apontou a existência de lei anterior do Município de Porto Alegre/RS versando sobre o salário-família (Lei Complementar municipal nº 133, de 1985) e a regulamentação posterior, por meio das Leis Complementares municipais nº 466, de 2001, e nº 478, de 2002, que instituíram patamares remuneratórios para o recebimento da referida verba.



    10. Observa-se que a demanda foi ajuizada visando o restabelecimento do salário-família suprimido a partir de fevereiro de 1999, em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. O autor, portanto, já tinha situação jurídica consolidada quando da entrada em vigor da referida alteração constitucional, circunstância que guarda perfeita identidade com Tema RG nº 543. Embora no paradigma se tenha analisado o patamar remuneratório estabelecido pela própria emenda constitucional para o recebimento do salário-família, entendo que a tese estabelecida no julgado também se aplica ao caso concreto, no tocante aos limites remuneratórios previstos nas leis municipais indicadas no acórdão recorrido.



    11. Desse modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar o juízo de retratação, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS. 



    12. Nesse sentido, de reconhecimento da desconformidade de julgados à tese-paradigma, são as recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, em casos semelhantes: RE nº 662.941/RS, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022, e RE nº 1.366.874/RS, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022, ambos Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE nº 636.486/RS, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022, e RE nº 1.358.333/RS, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.054.813/RS, j. 03/12/2021, p. 07/12/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE nº 1.366.015/RS, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022, Rel. Min. Nunes Marques.



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido, contrário ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, para restabelecer a sentença (e-doc. 14).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator